Tribunal: TJDFT
Processo: 0754089-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DA DECISÃO. DEMONSTRADOS. GARANTIA. INEXIGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSCITADA DE OFÍCIO. TÍTULO EXECUTIVO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO INEXISTENTE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. VIOLAÇÃO. INOCORRENTE. PRECLUSÃO. NÃO APLICÁVEL. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Se os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da condenação e não houve condenação efetiva no título executivo, mostram-se presentes os requisitos para suspensão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. A garantia a ser prestada pelo executado, exigida pelo art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil, aplica-se ao momento entre a apresentação da impugnação e seu julgamento.
3. O recebimento no efeito suspensivo do agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado dá-se com fundamento no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que não prevê como requisito para a suspensão da eficácia da decisão a prestação de garantia. Agravo interno conhecido e não provido.
4. Não é possível à instância recursal analisar questões relativas à penhora quando houve apresentação de impugnação no Juízo de origem, ainda pendente de análise. Preliminar de não conhecimento por supressão de instância suscitada de ofício.
5. Se os honorários advocatícios forma fixados com base no valor da condenação e não houve condenação alguma, simplesmente não há valor a ser recebido.
6. Não há violação à coisa julgada ou à segurança jurídica se os recursos anteriormente analisados, relativos à execução fundada no mesmo título executivo e promovida contra devedor solidário, não se debruçaram sobre a inexistência de condenação.
7. A ausência de condenação é situação vinculada aos requisitos constitutivos do título executivo e por esse motivo é questão que pode ser conhecida de ofício e não se sujeita a preclusão.
8. A circunstância de a exequente se amparar em condenação inexistente para promover o cumprimento de sentença de honorários advocatícios não configura alteração da verdade dos fatos quando se trata de questão relacionada à interpretação do conteúdo do título executivo, sendo indevida a condenação ao pagamento de multa com fundamento no art. 80, I, do Código de Processo Civil.
9. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, provido. Decisão reformada.